Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1005024-43.2022.8.11.0000
Agravante:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
Agravados:
Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo - IBEDEC/MT e Vera Lúcia Monteiro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca desta Capital que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 00045290-49.2011.8.11.0041, que o INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO - IBEDEC/MT ajuizou, em face da Recorrente, e determinou que proceda ao pagamento da multa estipulada na nova redação do §2o, da cláusula décima, do contrato, equivalente ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, que arbitro em R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais, por mês), pelo período de 53 (cinquenta e três) meses de atraso na entrega do imóvel.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que a impossibilidade do pagamento de 53 (cinquenta e três) meses de multa, pois está em dissonância com o contrato e, até mesmo, com a decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública.
Sustenta que o Juízo deve limitar o valor das multas, para que não configure enriquecimento sem causa, já que as multas contratuais não podem ser interpretadas de forma abusiva e desproporcional à parte.
Alega que a Agravada passou meses, enrolando e arrumando empecilhos, para o recebimento das chaves com o objetivo escuso de obter vantagem ilícita, em razão do suposto atraso.
Com essas razões, sustentando estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É a síntese.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nesta esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, a ação de base é um Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 45290-49.2011.811.0041, que o INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO – IBEDEC/MT – ajuizou, em face da INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, visando â revisão do contrato firmado entre a Requerida e os consumidores adquirentes das unidades do empreendimento denominado “Condomínio Morada do Parque”, e a Agravante não juntou um único documento que comprovasse a data da suposta recusa da Exequente em receber as chaves –27/11/2012, ou que, na data final do prazo de conclusão da obra (30/10/2011), tentou entregá-las à Exequente, e que houve recusa injustificada desta.
Nota-se, portanto, que a afirmativa de que houve atraso na conclusão e entrega das chaves, entre a data prevista, 30/10/2011, e a data indicada pela Exequente, (12/08/2014), revela-se contraditória ao ano da propositura da Ação Cautelar por ela proposta.
Ademais, a Exequente ajuizou a competente demanda indenizatória, objetivando o recebimento de indenização por dano moral em decorrência do “atraso na entrega do imóvel”, na qual, aparentemente, foi reconhecido que o atraso na entrega do imóvel, tão somente na data de 01/04/2016, decorreu por falha na prestação dos serviços da Executada que não entregou o bem na data prometida por não estar em perfeitas condições de habitabilidade.
Não bastasse isso, como bem consignado pelo Magistrado singular, inviável trazer a discussão, se houve recusa injustificada da Exequente em receber as chaves do imóvel, como pretende a Executada, pelo simples fato de que essa questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Agravo, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.